Tribunal: STF
Processo: RE 293412
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA
   AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPROCEDÊNCIA.
1.      A questão
   constitucional foi objeto do acórdão recorrido de forma
   suficiente a caracterizar o prequestionamento.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.